Tribunal: TJSP
Processo: 1020746-26.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÃO COMERCIAL – PLATAFORMA VIRTUAL INTERMEDIADORA DE VENDAS – Requerente que envia o produto ao destinatário final e não recebe seu pagamento – Obrigação contratual de garantia assumida e não honrada pelo requerido ao asseverar que textualmente se o consumidor tiver "algum problema" não perderá o seu dinheiro, bastando a apresentação do comprovante de envio do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÃO COMERCIAL – PLATAFORMA VIRTUAL INTERMEDIADORA DE VENDAS – Requerente que envia o produto ao destinatário final e não recebe seu pagamento – Obrigação contratual de garantia assumida e não honrada pelo requerido ao asseverar que textualmente se o consumidor tiver "algum problema" não perderá o seu dinheiro, bastando a apresentação do comprovante de envio do produto - Dever de promover a segurança de seus usuários e de seu sistema que constitui obrigação implícita à atividade que desempenha – Inadimplemento da obrigação assumida – Teoria do risco, responsabilidade objetiva que se aplica aos fornecedores de produtos ou serviços via internet - DANO MATERIAL – Configurado- DANO MORAL – Não prospera – Mero dissabor – Situação fática que não extrapola a relação negocial existente entre os demandantes

Recurso provido em parte.